Tribunal: TJSP
Processo: 0008354-48.2023.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA – NÃO ACOLHIMENTO – Em atenção ao julgamento da ADI 3150 pelo STF, no qual foi reconhecido o caráter de sanção criminal da multa penal, bem como pela Lei no 13.964/2019, que conferiu nova redação ao artigo 51 do Código Penal para acrescentar que "a multa será executada perante o juiz da execução penal", não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA – NÃO ACOLHIMENTO – Em atenção ao julgamento da ADI 3150 pelo STF, no qual foi reconhecido o caráter de sanção criminal da multa penal, bem como pela Lei no 13.964/2019, que conferiu nova redação ao artigo 51 do Código Penal para acrescentar que "a multa será executada perante o juiz da execução penal", não pode o magistrado simplesmente desconsiderar a pena pecuniária, extinguindo a punibilidade do agente independentemente de seu pagamento, sob a justificativa de que se trata de executado pobre, sem elemento de prova cabal nos autos nesse sentido, já que a pena de multa integra preceito secundário do tipo penal e foi imposta em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado, a qual se subordina aos princípios da imperatividade da aplicação da pena e da inderrogabilidade de seu cumprimento. Sentenciado que não comprovou a impossibilidade econômica absoluta de efetuar o pagamento da multa, ainda que parceladamente, não havendo nos autos elementos comprobatórios que indiquem tal impossibilidade. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL – NÃO ACOLHIMENTO - Artigo 8o, inciso I, da Lei no 6.830/80 que prevê a citação pelo correio. Incidência das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública na execução da pena de multa, nos termos do artigo 51 do Código Penal. Recurso não provido.